Tribunal: TJPA
Processo: 0803902-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803902-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. OFÍCIO 030/2021 DO MUNICÍPIO DE BELÉM QUE REQUEREU A DIMINUIÇÃO DAS EQUIPES QUE PRESTAM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA. ATO JUSTIFICADO. NÃO CARACTERIZADA A VIOLAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO E DA EFICIÊNCIA. REDUÇÃO DAS EQUIPES PARA QUANTIDADES JÁ UTILIZADAS EM MESES ANTERIORES. NÃO INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO FIRMADO ESTABELECENDO A MODALIDADE DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. CABE EXCLUSIVAMENTE A ADMINISTRAÇÃO AJUSTAR A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SE ADEQUAR A EVENTUAIS AJUSTES DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE FREQUÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em que pese a argumentação de ausência de justificativa por parte da administração municipal ao requerer a redução das equipes de realizam os serviços de limpeza e conservação urbana de Belém, resta evidente após análise do contrato firmado entre as partes, que o Município de Belém pode realizar ajustes quantitativos referentes a prestação do serviço.

2.

Inocorrência de violação aos princípios do interesse público e da eficiência, posto que, ocorrerá apenas a redução do número de equipes por mês, em números similares aos realizados em meses anteriores.

3.

Ressalto também que em que pese a existência de orçamento para efetivação do contrato firmado, este se deu por meio de empreitada por preço unitário, devendo ser pago pela administração apenas o valor referente ao serviço efetivamente prestado.

4.

Dessa forma, forçoso concluir que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito.

5.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Agravo Instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B.A. Meio Ambiente LTDA em face da Decisão de ID. 5065268 - Pág. 2, proferida pela juíza plantonista, que entendeu que o pedido formulado em sede de Medida Cautelar em Caráter Antecedente não se tratava de matéria de plantão judicial.

Em primeiro grau, a empresa B.A. Meio Ambiente LTDA ingressou com medida cautelar em caráter antecedente em face do Município de Belém, durante o plantão judicial no 1º grau, no dia 03/05/2021, processo n.º 0826256-18.2021.8.14.0301.

Relatou que, 08 (oito) dias após ter firmado, em caráter emergencial, o Termo de Contrato nº 03/2021 (doc.3) com a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém – SESAN, para a execução de serviços de manejo de resíduos sólidos, limpeza e conservação urbana, o Diretor do Departamento Resíduos Sólidos solicitou, através do Ofício 030/2021, a diminuição das equipes que prestam os serviços de limpeza e conservação urbana, face a calamidade pública decorrente da infecção pelo vírus SARS- CoV-2.

Aduziu que tal medida implica na demissão de 127 empregados; que o ofício veio desacompanhado de motivação e estudo técnico a justificar as alterações contratuais. Requereu a concessão de liminar, para declarar a nulidade da determinação da SESAN de redução da quantidade de turmas que executam os serviços de limpeza e conservação urbana expressos no Contrato 030/2021/SESAN/PMB, mantendo-se os termos do Contrato 030/2021, até o final julgamento da ação anulatória.

Distribuídos os autos, o juízo plantonista em 1º grau de jurisdição entendeu que a matéria não se enquadra nas hipóteses previstas na Resolução n.º 16/2016 que disciplina o serviço de plantão judicial desta Corte.

Inconformada, em face da decisão do juízo plantonista, a empresa B.A Ambiente Ltda interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de efeito ativo (PJe n.º 0803902- 29.2021.814.0000).

O feito foi distribuído em sede de plantão à relatoria da Desembargadora Gleide Moura.

Em decisão de id 5067764, a desembargadora plantonista concedeu a antecipação de tutela recursal e tornou sem efeito a determinação imposta no Ofício 030/2021 para manter na íntegra os termos do Contrato n.º 03/2021 firmado com a Secretaria de Saneamento do Município de Belém.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, terminado o plantão.

Em despacho de id. 5113559, determinei a intimação do agravado e encaminhamento dos autos ao d. parquet.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento. Defendeu: 1) a impossibilidade de deduzir por duas vezes a mesma matéria no plantão judiciário; 2) a ausência de urgência a justificar a forma excepcional de provocação do judiciário; e 3) a supressão de instância, uma vez que o pedido não foi apreciado no 1º grau de jurisdição por ter o juízo plantonista a quo entendido que não se tratava de matéria de plantão (id. 5310698).

A Municipalidade interpôs recurso de agravo interno em face da decisão da desembargadora plantonista, requerendo a anulação da decisão agravada com o restabelecimento da eficácia do ato administrativo praticado (ID. 5310709).

B.A. Meio Ambiente LTDA apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID, 5531677).

Realizei despacho ID. 5966145, onde constatei que a medida cautelar antecedente foi redistribuída ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, tendo sido aditado o pedido inicial e requerido a conversão da medida cautelar em ação anulatória de ato administrativo, dessa forma, considerei que o presente recurso de agravo de instrumento está pronto para o julgamento, enviando os autos para manifestação do douto
parquet
.

O Ministério Público com atuação no segundo grau de jurisdição se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID. 6568554).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, passo a análise recursal.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em tutela cautelar antecedente, posteriormente convertida em ação anulatória de ato administrativo, onde o juízo
primevo
entendeu que a demanda não se tratava de hipótese do plantão judicial.

Em suas razões recursais, além de arguir que se trata de matéria de plantão, o agravante aduz a nulidade do ato de “solicitação” de redução de quantidade de turmas que executam os serviços de limpeza e conservação urbana expressos no Contrato 030/2021/SESAN/PMB.

Ab initio
, para realizar a análise da demanda, deve-se ser feita a avaliação do contrato firmado entre a empresa agravante e o Município de Belém, bem como a modalidade utilizada e os seus termos.

Conforme o Termo de Referência constante em ID. 5310700 - Pág. 4, e Termo de Contrato N. 03/2021 (ID. 26291004 - Pág. 1), o vínculo cujo objeto é a execução de serviços de manejo de resíduos sólidos, limpeza e conservação urbana, foi firmado sob o regime de empreitada por preço unitário.

Acerca da empreitada, se trata de execução indireta, onde o órgão ou entidade contrata com terceiros, sob o regime da empreitada por preço global ou por preço unitário, a variar do caso concreto.

A forma estipulada no presente caso, empreitada por preço unitário, ocorre quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidade determinadas, esta é utilizada quando os quantitativos a serem executados não possam ser definidos com precisão, ou quando possuam determinado grau de variabilidade.

Ressaltar a modalidade de empreitada utilizada se faz importante, posto que, constante juntado pelo agravante em ID. 5064310 - Pág. 13/14, o departamento de resíduos sólidos solicitou ajuste na quantidade de turmas de serviços de limpeza, e não a interrupção destes serviços.

Os serviços abarcados pela requisição de redução de equipes seriam a varrição manual de vias públicas, a limpeza e lavagem de feiras e mercados, a roçagem manual e mecânica de vias e logradouros públicos, a capinação, raspagem, caiação de vias e logradouros públicos, limpeza e a desobstrução manual de valas e canais e equipe de limpeza urbana para mutirão.

Vejamos o exposto no Projeto Básico, aderido pelo contrato firmado, acerca da regularidade dos serviços acima expostos, bem como a capacidade de alteração de tal regularidade:

6.3.4.8. A SESAN/PMB, a seu critério, e de acordo com as necessidades dos serviços, poderá determinar alteração no número de varrições realizadas em determinadas vias e logradouros públicos.

6.3.5.4. O serviço de lavagem terá sua frequência ditada pela CONTRATANTE que será mobilizada de acordo com o calendário estabelecido pela SESAN/PMB.

6.3.5.8. A CONTRATADA deverá se adequar a eventuais acréscimos ou reduções de locais a serem atendidos.

6.3.6.1. Os serviços de Capinação e Raspagem consistem na execução manual de corte e erradicação de vegetação rasteira (mato, ervas, etc.) em vias e logradouros públicos.

6.3.6.3. O Serviço tem sua frequência ditada pela especificidade local, sendo, portanto, mobilizado de acordo com as necessidades e determinados pela SESAN/PMB.

6.3.7.2. Este serviço tem sua frequência ditada pela especificidade local, sendo, portanto, mobilizado de acordo com as determinações da SESAN/PMB.

6.3.7.5. A CONTRATADA deverá se adequar a eventuais acréscimos ou reduções de locais a serem atendidos.

Em análise do projeto básico, fica evidente que a administração, nos pontos a qual requereu diminuição da frequência do serviço, se resguardou e deixou explícito que tais serviços seriam sempre realizados na frequência ditada por esta, bem como deixou claro que caberia unicamente a contratada se adequar a eventuais acréscimos ou reduções de locais a serem atendidos.

Demais, o Município de Belém juntou em ID. 5310699 - Pág. 4/11 a justificativa orçamentária para subsidiar a solicitação de redução dos serviços realizados.

Portanto, forçoso concluir que o ente municipal agiu conforme as características do vínculo firmado (empreitada por preço unitário) permitem, posto que, a impossibilidade de estipular um número exato de serviços a serem realizados é parte basilar desta modalidade.

Apesar de existir um orçamento financeiro inicial, este se dá somente para balizar o montante de recursos a serem utilizados na empreitada, porém, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que ainda que o contrato preveja um serviço em quantidade maior do que foi necessitado pela contratante, está só deve remunerar no tocante ao serviço efetivamente realizado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
CONTRATO PARA DESMATAMENTO. EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
MEDIÇÃO CONJUNTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO POR SERVIÇO EXECUTADO. RESÍDUO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é cabível a inversão do ônus da prova se houver nos autos documentos suficientes para aferir a veracidade das alegações das partes. 1.1. Os documentos acostados comprovam que a contratada para serviço de desmatamento tinha plena participação no procedimento de medição de cada área executada, não sendo possível transferir à contratante o ônus de provar o total da área efetivamente desmatada pela contratada. 2. Não há inovação recursal se, apesar de os pedidos no recurso estarem dissonantes dos pedidos na reconvenção, as teses foram discutidas em primeira instância e analisada pelo magistrado a quo.
3. No regime de empreitada por preço unitário, a contratante paga conforme o montante de serviço que é executado; assim, a cada serviço realizado é feita uma aferição e, posteriormente, o pagamento correspondente ao que foi executado.

3.1. Desse modo, ainda que o contrato preveja uma área maior do que a que foi paga pela contratante, esta só deve remunerar a extensão do terreno desmatado e aferido em procedimento de medição.
4. O fato de a vistoria do IBAMA ter atestado o desmatamento em área maior do que a paga pela contratante, não há prova de que toda a área limpa foi executada pela contratada, a qual, se o tivesse feito, teria condições de comprovar por ter o dever de acompanhar as medições com representante técnico. 5. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(TJ-DF 07105911520178070001 DF 0710591-15.2017.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 11/09/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - FORMA DE EXECUÇÃO - ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS MENSALMENTE PELO ENTE PÚBLICO -
MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA INTEGRALIDADE DO CONTRATO - IRRELEVÂNCIA- PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
- Considerando a forma de execução do contrato de prestação de serviços, em que eram emitidas ordens de serviço pelo Estado de Minas Gerais, especificamente os serviços que seriam realizados, não se pode atribuir à contratada a responsabilidade pela não conclusão da integralidade do objeto contratual
- Tratando-se de contrato sob regime de empreitada a preço unitário, deve ser remunerado cada serviço executado pela contratada, sob comando da Administração
- As medições realizadas pela Administração, no sentido de verificar a execução dos serviços e a posterior emissão de nota de empenho a elas atreladas, constituem indicativo de que o serviço foi executado, sendo cabível o pagamento da contraprestação - Agravo retido improvido - Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10024056976103001 Belo Horizonte, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 19/08/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2010)

Ademais, em que pese o agravante arguir que acolher a requisição da municipalidade iria decorrer na violação do interesse público e da eficiência, entendo que este não é o caso.

O interesse público e a eficiência do serviço de limpeza e conservação urbana não se encontra ameaçada, posto que, diferente do arguido pelo agravante, o Município de Belém não realizou requisição de interrupção dos serviços, e sim, apenas redução das equipes por mês.

Ressalto que, a frequência dos serviços que a municipalidade estipulou no ofício cerne da lide, não está em completa dissonância com a frequência aplicada pela prefeitura nos meses anteriores, conforme ofício de ID. 5065265 - Pág. 2 e tabela de quantidade dos serviços de limpeza dos meses anteriores (ID. 5310699 - Pág. 11).

A varrição manual de rua possui variação histórica de 0,58 equipes por mês, até 4,50 equipes mensais, tendo o oficio estipulado o montante de 2 equipes por mês, outro exemplo é o da limpeza e desobstrução manual de valas e canais, historicamente falando, ocorre a variação de 2,57 equipes por mês, até 3,10 equipes mensais, tendo o oficio estipulado o total de 03 equipes mensais.

Dessa forma, cristalino que a administração municipal não requereu a interrupção do contrato, tendo apenas feito ajuste em relação as equipes mensais necessárias para os referidos serviços, fato este plenamente admitido na modalidade de empreitada a preço unitário.

Assevero ainda, que não há nos autos qualquer documento que faça referência a eventual pedido de redução aos serviços de coleta e transportes de resíduos sólidos domiciliares e entulhos diversos, tendo estes serviços permanecidos incólumes.

No tocante a suposta impossibilidade de realizar os referidos ajustes ante ao fato de existir orçamento vinculado, entendo também que não assiste razão ao agravante, posto que, mesmo na hipótese de empreitada por preço unitário, a previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações é requisito básico para a licitação, conforme o Art. 7, § 2, III da Lei 8.666/93.

Porém, em que pese a existência desta previsão orçamentaria, isto só não acarreta a necessidade de o ente municipal utilizar todo o orçamento estipulado, principalmente quando falamos de uma modalidade em que o serviço realizado é pago pela unidade, existindo ainda a variabilidade quantitativa acerca deste.

Por fim, quanto ao fato levantado de que tal redução iria acarretar a demissão direta de cerca de 127 (cento e vinte e sete funcionários), entendo que tal fato, conforme previsão contratual, é de inteira responsabilidade da empresa contratada.

Consta na cláusula sétima, item 7.2.5, que é de responsabilidade da empresa contratada fornecer toda mão de obra direta ou indireta, inclusive encarregados e pessoal de apoio administrativo, sendo, para todos os efeitos, considerada como única empregadora.

Assim, é de responsabilidade municipal estipular a frequência do serviço realizado, e a contratada deve se adequar a eventuais reduções ou aumentos destes, conforme previsão contratual anteriormente transcrita.

Dessa forma, constato que o agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, para que assim se tornasse justa a antecipação da tutela recursal.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, pelos motivos acima aludidos.

Desta forma, revogo a Decisão Monocrática proferida em sede de plantão judiciário, pelos motivos supra.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 30/11/2021